Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-12.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 309 da Lei no 9.503/97 à pena de 06(seis) meses de detenção em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim descreveu os fatos (ID 68305617): “No dia 1o de maio de 2024, por volta das 00h20, na DF 001, NA ALTURA DO KM 75, SENTIDO DECRESCENTE – RECANTO DAS EMAS, o denunciado, de modo consciente e voluntário, dirigiu o veículo VW/GOL 1.6 - PLACA JHZ2H15, cor vermelha, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano. Na data dos fatos, o denunciado se envolveu em um acidente de trânsito com vítima ao realizar uma troca de faixa na DF 001, Altura do Km 75, sentido decrescente, onde colidiu em uma motocicleta que trafegava na faixa da direita. Na ocasião, agentes de trânsito que passavam pelo local verificaram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação. O denunciado foi conduzido até a Delegacia para prestar esclarecimentos, tendo reafirmado não possuir habilitação para dirigir veículo automotor. (Id. 203508999)”.
4. O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto.
5. No caso, o réu confessou em juízo que estava na condução do veículo no momento do acidente, versão que foi corroborada pelos depoimentos dos agentes de trânsito que atenderam a ocorrência policial. Nesse contexto, evidencia-se que as provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são harmônicas e coesas, em consonância com os elementos probatórios da fase extrajudicial e atestam que o réu, embora inabilitado, conduzia veículo automotor em via pública e colidiu com uma motocicleta conduzida por terceiro, que necessitou ser socorrido e encaminhado ao hospital.
6. O art. 24 do Código Penal considera em estado de necessidade quem pratica o fato criminoso para salvar de perigo atual (que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar) direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
7. Nesse contexto, a alegação de estado de necessidade baseada na condição de saúde da filha não se sustenta, considerando que era possível evitar o comportamento prejudicial entregando a direção para pessoa habilitada, chamando um motorista de aplicativo ou táxi, ou acionando um serviço de socorro. No mesmo sentido: Acórdão 1304928, 0000773-66.2020.8.07.0004, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2020, publicado no DJe: 11/12/2020.
8. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, e não estando presentes os requisitos do estado de necessidade, a condenação do réu deve ser mantida. A dosimetria foi adequada, com a pena fixada no mínimo legal, considerados os maus antecedentes do réu na primeira fase e a confissão qualificada na segunda fase; estabelecendo-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1304928, 0000773-66.2020.8.07.0004, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 01/12/2020.